Tribunal: STF
Processo: HC 81264
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-05
Data de publicação: 2003-03-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INJÚRIA E
DIFAMAÇÃO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. PREDISPOSIÇÃO DA
QUERELANTE EM NÃO TRANSIGIR. JUSTIFICATIVA ACATADA PELO JUIZ PARA O
NÃO-COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
        Queixa-crime por injúria
 e difamação. Audiência prévia de conciliação (CPP, artigo 520).
Predisposição da querelante em não transigir, o que tornaria inócua
a realização do ato processual. Justificativa acatada pelo juiz.
Ausência de nulidade. Precedente.
        Ordem denegada.